Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714513-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO DE PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATORIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, apresentou adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com a disposição inserta no art. 11 e art. 489, § 1o, I e III, ambos do CPC. 2. Não se enquadra na definição constante no art. 2° do CDC, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio empreendimento (teoria subjetivista ou finalista mitigada/temperada). 3. Se os réus/apelantes defendem a cobrança irregular da comissão de permanência, cabia-lhes ter impugnado especificamente os cálculos por meio da apresentação de planilha própria, o que não fizeram. Impugnação genérica, sem qualquer lastro probatório, não tem o condão de ensejar a improcedência da pretensão inicial. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados acerca dos precedentes colacionados em apelação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o banco recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706, em relação ao banco recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030